Tribunal: TJDFT
Processo: 0736362-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736362-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE CARLOS SENTO SE SANTANA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor JOSÉ CARLOS SENTO SE SANTANA (através do WhatsApp de ID 221) para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar os dados do cessionário do crédito para constar na certidão ou se formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação tributária no âmbito do REFIS-2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto